Tribunal: TJPA
Processo: 0801928-69.2022.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801928-69.2022.8.14.0501

APELANTE: GABRIEL ADINAN ARAUJO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE DELITO E AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU A PRISÃO DEMONSTRAM

A PRÁTICA DA MERCANCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da droga, bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Desclassificação para uso próprio. O recorrente fora preso em flagrante delito com a droga, constatando se tratar de cocaína, restando demonstrado pelas circunstâncias do caso em concreto, que se destinava a mercancia;

3.

Reforma da dosimetria. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, mantendo-se assim a sentença em seus termos;

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

GABRIEL ADINAN ARAÚJO DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses e 08 (oito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento do valor de 500 (quinhentos) dias-multa, por violação ao previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante ante a negativa de autoria e insuficiência de provas para a condenação, e, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06 bem como a reforma de pena base, para seja fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 25/12/2022, por volta de 13h30min, em residência particular, no Loteamento Caruara, Ramal do Caruara, neste Distrito de Mosqueiro, GABRIEL ADINAN ARAUJO DA SILVA trazia consigo drogas, sem autorização legal. Segundo narrou-se nos autos do Inquérito Policial, no dia e local supramencionados, agentes faziam ronda na Estrada do Caruara e avistaram um homem, já conhecido da polícia militar por ser usuário de drogas, saindo de uma casa. Suspeitaram do fato e resolveram observar nas proximidades da residência. Ao chegarem perto, viram o denunciado saindo correndo pelos fundos da referida casa. Diante disso, saíram em sua perseguição e conseguiram alcançá-lo. Na ocasião, constataram que se tratava de GABRIEL ADINAN ARAUJO DA SILVA, o qual também é conhecido pela polícia pela prática de outros crimes, inclusive pelo crime de tráfico de entorpecentes. Em poder do denunciado, precisamente no bolso de sua bermuda, foram encontradas substâncias entorpecentes: 07 (sete) petecas pequenas do entorpecente conhecido por OXI; 01 (uma) pedra inteira e pequena também de OXI; 01 (uma) trouxa pequena de entorpecente de MACONHA tipo prensada; e mais 04 (quatro) trouxinhas pequenas de MACONHA”
.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do recorrente por negativa de autoria e insuficiência probatória.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, pelo Laudo de Toxicológico Definitivo nº 2023.01.000635 - QUI (ID n° 15948264), o qual atestou que o material apreendido se tratava da substância entorpecente Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como “maconha”, bem como, a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína”, tratando-se de 12g (doze gramas) da substância Cannabis Sativa L, vulgarmente chamada de “Maconha”, bem como, 06g (seis gramas) da substância entorpecente Benzoilmetilecgonina na sua forma derivada popularmente como “OXI”, acondicionada e fracionada. Já a autoria do crime, encontra-se, também, muito bem comprovada através dos depoimentos dos Policiais Militares que, efetuaram a prisão do Acusado.

O apelante, em juízo, negou
a prática do crime
.

A testemunha
CALLEB HENRIQUE DE SOUZA DAS NEVES, policial militar
, em juízo, afirmou que:

“
se recorda do réu e dos fatos, que ao avistar a guarnição da polícia, o réu tentou correr, mas não conseguiu, sendo logo em seguida encontrado entorpecente consigo
.”

Já as testemunhas
BERNARDO ALVES DA CRUZ NETO e BRUNO LEONARDO DOS SANTOS MORAES, policiais militares que participaram da prisão do recorrente
, em juízo, corroboraram a afirmação da testemunha
CALLEB HENRIQUE.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O pleito tem como discussão a questão de a droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelante ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente, maconha e cocaína, como consta pelo
Laudo toxicológico definitivo,
tratando-se de 12g (doze gramas) da substância Cannabis Sativa L, vulgarmente chamada de “Maconha”, bem como, 06g (seis gramas) da substância entorpecente Benzoilmetilecgonina na sua forma derivada popularmente como “OXI”, acondicionada e fracionada
,
bem como as circunstâncias do caso em concreto, estando assim em situação caracterizadora de tráfico,

Desta forma, não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu foi preso em flagrante com as referidas drogas, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão comprovam a prática da mercancia pelo acusado, não merecendo amparo, dessa forma, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/08/2024